Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702552-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, indeferido o pedido de gratuidade de justiça da agravante. Esta a decisão agravada: “Diante do implemento da idade da parte embargante, comprovado no ID 223950380, mantenha-se a anotação quanto à tramitação prioritária. Lado outro, em que pesem as despesas demonstradas pela embargante, à vista dos documentos colacionados pela embargante, verifico que a autora reside na Asa sul - área nobre de Brasília -, está patrocinada por advogado particular, afere renda bruta mensal acima da média salarial do Brasil, como se vê no contracheque de ID 223950382. Assim, em que pesem as despesas informadas, não verifico demonstrada a alegada hipossuficiência, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça requerida. (...)” - ID 223966209 dos autos de origem n. 0704243-97.2025.8.07.0001; grifei A embargante e ora agravante SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI sustenta que: “é aposentada e aufere renda líquida mensal de apenas R$ 6.845,28 (...) possui dívidas no Serasa que somam mais de R$ 90.000,00 e outras dívidas que totalizam mais de R$ 130.000,00, constantes no Registrato (BACEN) (ID 223950384 e ID 223950385). A parcela do empréstimo objeto da execução em questão compromete 35% de sua renda líquida (ID 223950390), o que a impede de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu sustento e de sua família.” - ID 68168528, p. 4. Diz que “possui despesas mensais com moradia, alimentação, saúde, educação e outras necessidades básicas que totalizam R$ 6.740,93, conforme demonstra a planilha de mínimo existencial anexada aos autos.” - ID 68168528, p. 5. Alega que “Após o pagamento dos empréstimos e de parte de suas despesas mensais, a renda restante da agravante é inferior ao novo mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.567/2023, que estabelece em R$ 600,00 (seiscentos reais) a renda mensal mínima do consumidor pessoa natural para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento.” - ID 68168528, p. 5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo. E requer: “Com essas considerações, o agravante pede a essa Corte que conheça e dê provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, consolidando a liminar que vier a ser deferida para, incontinenti, atribuir-se efeito suspensivo a r. decisão hostilizada e, no mérito, reformar-se a r. decisão agravada, para deferir o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, do CPC.” - ID 68168528, p. 6. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira (despacho, ID 68195611), a agravante juntou documentos: faturas relativas ao consumo de gás, à operadora “Claro”, à operadora “Vivo”, ao cartão de crédito “cartões Caixa”, ao cartão de crédito “SAM’s Club/Carrefour”, ao aluguel e condomínio do imóvel onde reside, IPTU/TLP, água e luz, relação de dívidas negativadas (todos no ID 68225060); contracheques dos três últimos meses (janeiro de 2025, dezembro de 2024 e novembro de 2024 - ID 68225061), extratos bancários dos três últimos meses (janeiro, dezembro de 2024 e novembro de 2024 - todos no ID 68225062); relatório de empréstimos e financiamentos (ID 68225063); contratos de empréstimos e financiamentos (Itaú, Banco do Brasil e QI Sociedade de Crédito - IDs 68225065, 68225066, 68225068 e 68225069); declarações de imposto de renda (ID 68225067). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo contracheque de ID 68225061, a agravante SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 15.504,08, renda superior ao que se tem definido como insuficiente, do que decorre não se poder desconstituir o que definido na decisão agravada: “em que pesem as despesas demonstradas pela embargante, à vista dos documentos colacionados pela embargante, verifico que a autora reside na Asa sul - área nobre de Brasília -, está patrocinada por advogado particular, afere renda bruta mensal acima da média salarial do Brasil, como se vê no contracheque de ID 223950382”. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o benefício da gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Comunique-se, dispensadas as informações. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que não angularizada a relação processual no processo de origem. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora